Tribunal: TJDFT
Processo: 0741964-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CESSÃO DE COTAS DE CONSÓRCIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. REQUISITOS. INEXISTÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA.
1. Para a concessão da tutela provisória de urgência, faz-se necessária a presença dos requisitos elencados no art. 300 do Código de Processo Civil.
2. Não se afigura cabível a antecipação de uma tutela de caráter satisfativo, sobretudo para a cessão de cotas de consórcio para terceiros, sem que tal direito seja reconhecido por meio de uma sentença transitada em julgado, ou, ao menos, sem que a parte demandada seja ouvida.
3. Ademais, mostra-se imprescindível aguardar a apresentação da contestação, por parte da ré, a fim de que esta possa justificar a recusa em ceder as cotas de consórcio aos cessionários indicados.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.